Tribunal: TJMT
Processo: 1050713-73.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050713-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NARCILENE BEATRIZ ANTUNES BOMFIM - CPF: 594.855.071-00 (RECORRENTE), MARIELE CUNHA DE MORAES - CPF: 046.006.261-17 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1050713-73.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrida:
NARCILENE BEATRIZ ANTUNES BOMFIM.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER FEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DE MOROSIDADE OU DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DE TAL MEDIDA – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO ESTADO-JUIZ NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Apesar das alegações da recorrente, tenho pela manutenção integral da sentença, pois a recorrente não demonstrou que o procedimento de transferência seja moroso e que ela encontre alguma dificuldade em fazê-lo, inexistindo, portanto, a necessidade de intervenção do Estado-Juiz neste ponto.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
condenar a recorrente na obrigação de fazer consistente em

transferir para si a propriedade do veículo “Corsa Sedan, placa NUD 4846”, desde a data da compra e emplacamento, no prazo de 30 (
trinta dias
), sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00; e
b)
condenar a recorrente na obrigação de fazer consistente na quitação dos débitos atrelados ao veículo acima citado (multas/tributos), devendo desvincular as multas do nome da recorrida e retirar o nome dela dos órgãos de proteção ao crédito, tudo no prazo de 30 (
trinta dias
), sob pena de multa fixa no valor fixo de R$ 3.000,00.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja determinado a expedição de ofício ao Detran para proceder a transferência do veículo objeto da lide.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a recorrente adote providências quanto a transferência da titularidade do veículo automotor, assim como efetue o pagamento de todos os débitos atrelados ao automóvel.

Em sede recursal, a recorrente postula que seja determinado a expedição de oficio ao Departamento Estadual de Trânsito.

Apesar das alegações da recorrente, tenho pela manutenção integral da sentença, pois a recorrente não demonstrou que o procedimento de transferência seja moroso e que ela encontre alguma dificuldade em fazê-lo, inexistindo, portanto, a necessidade de intervenção do Estado-Juiz neste ponto.

Por outro lado, consigna-se que, caso haja algum impedimento ou demora no procedimento administrativo, por culpa do órgão de trânsito, a recorrente pode comunicar o juízo
a quo
e requerer adoção de alguma medida, por simples petição.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024